Tribunal: TJSP
Processo: 1023356-24.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Recurso Provido em Parte.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à cobrança de créditos tributários de IPVA. O banco alegou ilegitimidade passiva

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Recurso Provido em Parte.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à cobrança de créditos tributários de IPVA. O banco alegou ilegitimidade passiva e nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a ilegitimidade passiva do banco para figurar no polo passivo da execução fiscal; (ii) a nulidade das CDAs por falta de requisitos formais.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de ilegitimidade passiva prospera parcialmente, pois o banco não é responsável pelo débito de IPVA dos veículos indicados nas CDAs de fls. 62, 73 e 97, que não são de propriedade do apelante.
4. As CDAs atendem os requisitos legais, não havendo nulidade, pois explicitam a cobrança de débitos de IPVA conforme apurados nos Processos Administrativos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte para acolher parcialmente os embargos e extinguir a execução fiscal em relação às CDAs no 1.289.482.367 (fls. 62), no 1.296.003.979 (fls. 73) e no 1.306.841.755 (fls. 97) por ilegitimidade do embargante apelante.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira é responsável pelo débito de IPVA dos veículos sem consolidação de propriedade pelo arrendatário. 2. As CDAs são válidas e atendem os requisitos legais.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 487, inciso I; art. 85, §3o, inciso I; art. 1.025; § 2° do art. 1.026; Lei Estadual no 13.296/08, art. 6o, inciso XI e § 2o; CTN, art. 202; TJSP, Apelação Cível 1001671-96.2023.8.26.0014, Rel. Paola Lorena, j. 03/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1000743-14.2024.8.26.0014, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 17/02/2025.